Tribunal: TJBA
Processo: 8001089-05.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001089-05.2023.8.05.0032 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO APELADO: OZIEL SILVA DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. CONDENAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. INCIDÊNCIA DO TEM 1.002 DO STF. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1.Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS opostos pelo MUNICÍPIO DE BRUMADO E ESTADO DA BAHIA contra o Acórdão de ID 73786437, o qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença, inclusive no capítulo que condenou o Estado da Bahia e o Município de Brumado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Submete-se à apreciação desta Corte Embargos de Declaração simultâneos, visando a reapreciação do julgado, sob o fundamento de que houve contradição/omissão, em razão da decisão ter se baseado em premissa equivocada quanto a aplicabilidade do TEMA 1.002 DO STF, vez que há no Estado da Bahia normativa própria, contida no art. 4º, XXI da LC 80/94 e art. 6º, II da LC Estadual 26/06, o que configura distinção relevante para aplicação do precedente, bem como houve omissão no dever de observância da reserva de plenário. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante. 4. Não houve a contradição/omissão apontada pelo embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1002. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001089-05.2023.8.05.0032, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e outros e como apelada OZIEL SILVA DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06